Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705602-68.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN PAIVA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, é coerente e harmônico entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas existentes nos autos. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do apelante, como é o caso dos autos. 2. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) é a Administração da Justiça. Trata-se, portanto, de bem jurídico indisponível e, como tal, o consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. Recurso improvido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que o artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pode ser mitigado nos casos em que a ofendida consente com o retorno do ofensor ao lar, devendo ser reconhecida a excludente de ilicitude em tais hipóteses. Deixa, contudo, de citar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030